Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-44.2019.8.11.0111
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000747-44.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), ILMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 531.326.881-34 (APELADO), MARILEI JANDREY - CPF: 036.149.949-37 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IDENTIDADE DE ELEMENTOS DA AÇÃO COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO PRETÉRITA – CARÁTER DÚPLICE DAS DEMANDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Identificada a identidade entre o interdito possessório e a demanda reintegratória correta a extinção da segunda ação por litispendência.” (N.U 0000530-43.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE MATUPÁ

APELADO(S):

ILMAR RODRIGUES DA SILVA

MARILEI JANDREY

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, MM Juiz Evandro Juarez Rodrigues
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta em síntese, que a causa não se enquadra na ocorrência do instituto da litispendência ante a falta de identidade de partes entre as demandas.

Sem contrarrazões – id. 117662950.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 126300190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, MM Juiz Evandro Juarez Rodrigues
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE MATUPÁ (MT) ajuizou em desfavor de ILMAR RODRIGUES DA SILVA e MARILEI JANDREY a presente Ação objetivando a Reintegração de Posse de Imóvel.

Aduz a parte requerente, em síntese, ser proprietária e possuidora da área de terras descrita e caracterizada na inicial, denominada “ZONA DE PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA”, a qual está em fase de regularização fundiária.

Pontua que a requerida ocupa uma área de aproximadamente 879,87m2, de forma ilegal, pois tal imóvel está registrado perante o CRI de Matupá (MT) em nome do requerente, conforme matrículas n. 7711 e 7475, desmembradas da matrícula n. 5875, pertencente ao Município desde 1.984.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem julgamento do mérito ao seguinte fundamento:

“(...) Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente julgamento do mérito em razão da configuração da litispendência.

Despicienda, pois, a propositura de nova ação de reintegração de posse quando existe outra ação de natureza possessória em trâmite neste Juízo registrada sob n. 1000323-02.2019.811.0111, cuja liminar possessória foi deferida ao requerente quando pretendia assegurar a posse da mesma área objeto da presente ação possessória e em face do mesmo requerido.

O interdito proibitório consiste em ação possessória com finalidade preventiva, visando impedir a concretização da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho.

No caso em tela, e considerando a fungibilidade inerente às demandas possessórias, que confere liberdade ao magistrado para conceder a proteção adequada à situação verificada, entendo que a propositura de outra demanda da mesma natureza gerará elevado potencial de decisões conflitantes.

Tal princípio vem expressamente previsto no artigo 554 do CPC: “a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

Isto posto, reconheço a litispendência e

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Isento quanto ao pagamento de custas, por força da Lei Estadual 7.603/01.(...)”

C
om essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência do instituto da litispendência.

A apelante sustenta em síntese, que a causa não se enquadra na ocorrência do instituto da litispendência ante a ausência de identidade de partes.

Com efeito,
de acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso, verifica-se que anteriormente a esta ação de reintegração de posse, distribuída em
02/09/2019
, foi ajuizada em
13/05/2019
a Ação de Interdito Proibitório sob n. 1000323-02.2019.811.0111, cuja liminar possessória foi deferida ao requerente quando pretendia assegurar a posse da mesma área objeto da presente ação possessória e em face de diversos requeridos, apontados como esbulhadores da área pública lá descrita.

Colhe-se da petição inicial da ação de interdito proibitório a descrição da mesma área objeto da presente demanda de reintegração de posse:

“(...) DOS FATOS E DO DIREITO

O Requerente Município de Matupá é legitimo proprietário do imóvel urbano denominado Zona de Preservação Paisagística 002 (ZP-002), com área de 858.604,26 m2, registrado na matrícula no 5.875, do Livro 02-RG do Registro de Imóveis de Matupá (anexo matrícula e mapa).

Ainda, destaco que a Zona de Preservação Paisagística 002 (ZP-002) trata-se de imóvel público desde antes da fundação do Município de Matupá, a criação do Município de Matupá ocorreu no ano de 1988 por meio da Lei Estadual no 5.317, de 04 de julho de 1988 e por força desta lei os imóveis públicos que pertenciam aos municípios antecessores e que estavam dentro da área delimitada como sendo o Município de Matupá passaram automaticamente a pertencer ao Novo Município, sem perder a condição de bem público que iniciou com o registro da matrícula 18.810, de 05/09/1984 do Cartório do Sexto Ofício da cidade e comarca de Cuiabá, matrícula mãe, a primeira matrícula do projeto e loteamento da então futura cidade de Matupá, criada através de um projeto de colonização no extremo norte de Mato Grosso e que em 1984 pertencia ao Município de Colíder.

Na matrícula no 18.810, de 05/09/1984, no projeto da futura cidade consta que o imóvel Zona de Preservação Paisagística 002 - ZP-002 pertencia a Prefeitura Municipal de Colíder, no núcleo urbano denominado “CIDADE DE MATUPÁ”.

Ocorre, que em algumas localidades do imóvel ZP-002 existem invasões com construções de edificações irregulares realizadas pelos ocupantes.

Frente as ocupações irregulares o Requerente juntamente com este Juízo, o Poder Legislativo e outras organizações, através da Comissão de Assuntos Fundiários da Comarca de Matupá, presidida pelo MM Juiz Titular da Comarca, foi deliberado acerca da regularização fundiária desta localidade, onde em resumo foi decidido que as ocupações que se localizavam nas proximidades das vias de acesso a Zona de Preservação seriam alienadas para as pessoas que possuíam edificações nos locais e que o interior da Zona de Preservação seria separado por rua e as ocupações seriam removidas e a localidade revitalizada pelo Poder Público. (...)”,

Ocorre qu
e, o pedido formulado na presente ação de reintegração de posse, reproduz aquele realizado no interdito proibitório, ou seja, a reintegração de posse do imóvel contido na região da Zona de Preservação Paisagística 002 – ZP-002 e pare a turbação do imóvel remanescente A da ZP-002, como descrito na petição inicial:

d) a procedência integral da presente ação autorizando o Requerente a praticar os atos necessários e a determinação com a proibição dos Requeridos e demais pessoas a impedirem o Requerente de com máquinas efetuar a limpeza e nivelamento do solo na região da ZP-002 onde não existe casa e habitação de invasores, para a abertura de ruas, isolamento e preparação para a recomposição ambiental das zonas de preservação e em especial nas localidades onde serão construídas as casas para as famílias que serão remanejadas, consistindo a limpeza em remoção de vegetação rasteira, plantas, cercas, muros, entulhos, lixos, outros objetos para a limpeza da área, cominando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, autorizando, ainda, a utilização de força policial para cumprir a medida;

Ainda, verifico que na mencionada ação de interdito proibitório houve a ampliação do polo passivo da demanda, com a inclusão dos requeridos que espontaneamente comparecerem à audiência de justificação daquela demanda, realizada em 10/10/2019, tratando-se das “demais pessoas que tentem turbar a posse do requerente”, como pedido em exordial.

Ocorre que, embora não constem do extenso rol de pessoas que compareceram espontaneamente à audiência de justificação realizada pelo juízo de origem, é certo que o Município já tinha conhecimento da alegada nova turbação supostamente cometida pelos requeridos da presente demanda de reintegração de posse, já que distribuída em data anterior à realização da dita audiência, em 02/09/2019, apenas não tendo incluídos no polo passivo da ação de interdito proibitório por omissão do próprio Município Requerente.

Ou seja, há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse.

Ademais, cumpre frisar que, ainda que a medida empregada seja diversa, vale dizer, no interdito o autor busca a proteção à ameaça de esbulho/turbação e na reintegratória a proteção decorre da efetivação do ato atentatório à posse, necessário realçar o caráter dúplice das ações possessórias, o que legitima o reconhecimento da identidade das demandas, porquanto a consequência é a mesma.

Nesse sentido:

INTERDITO POSSESSÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Identificada a identidade entre o interdito possessório e a demanda reintegratória correta a extinção da segunda ação por litispendência. (N.U 0000530-43.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a causa de pedir e as partes são as mesmas no interdito proibitório quanto na ação reintegratória, forçoso concluir a ocorrência do instituto da litispendência, especialmente frente ao caráter dúplice das demandas.

(N.U 0001963-60.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Ainda, ressaltando o caráter dúplice das demandas, o que leva a extinção de uma delas, trago o escorreito julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – QUESTÃO DE ORDEM – RECONHECIMENTO DE LITISPÊNCIA ENTRE A MANUTENÇÃO DE POSSE E O INTERDITO PROIBITÓRIO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Havendo coexistência de ação de Reintegração de Posse e Interdito Proibitório entre as mesmas partes e com identidade de causa de pedir e, tendo o autor da reintegração apresentado contestação na ação de Interdito, reiterado os exatos termos de sua inicial, utilizando-se do direito dúplice que lhe faculta o artigo 554 do CPC, é possível a extinção de uma delas, por configurar litispendência (mesmas partes, pedido e causa de pedir)”.(RAI N.

1006913-08.2017.8.11.0000, 2o Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 01.08.18
)

Desta feita, correta a r. sentença que reconheceu a litispendência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024